Tribunal: TJDFT
Processo: 0735658-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA VENDA DO IMÓVEL. COPROPRIEDADE DEFINIDA EM HOMOLOGAÇÃO DE DIVÓRCIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento no qual se discute o preenchimento dos requisitos da liminar em ação de manutenção de posse. Os ex-cônjuges possuem a copropriedade do imóvel conforme sentença homologatória de acordo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em discutir a existência dos requisitos autorizadores da liminar de manutenção de posse e a possibilidade ou não de suspender as demais decisões no processo originário.
III. Razões de decidir
3. É possível verificar que o pedido para que seja impedida a venda do imóvel pelo preço mínimo da avaliação não integra os pedidos da inicial da ação de manutenção de posse. Por isso, a apreciação em grau recursal significaria inescapável supressão de instância, o que não é permitido, razão pela qual deve ser excluído o pedido de impedimento de venda do imóvel. Recurso parcialmente conhecido.
4. As notificações recebidas pelo agravante não se configuram como ato de esbulho, já que a agravada também exerce a posse indireta sobre o bem. Nesse sentido, friso que o fato de o agravante residir sozinho no imóvel não significa que ele exerce a posse exclusiva sobre o bem.
5. Não há elementos nos autos para concluir estarem presentes os requisitos autorizadores do deferimento da liminar, não estando suficientemente comprovado o preenchimento dos requisitos legais dispostos nos artigos 558, 561 e 562 do CPC. Vale dizer, o autor não conseguiu comprovar os atos de turbação liminarmente, motivo pelo qual se faz necessário esperar a instrução processual para que seja provada a melhor posse sobre o bem.
6. A parte já indicou não ser possível qualquer acordo, optou pelo rito processual mais longo, dispensando a audiência de justificação prévia, na qual as provas poderiam ser produzidas. Os ritos não são impositivos na sistemática do Código de Processo Civil e não há qualquer prejuízo processual para as partes.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido em parte e provido em parte para dispensar a realização de audiência de conciliação.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC/1988, art. 561, 562.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1022442, 20160020378382AGI, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/5/2017.